Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REMESSA AO CONTADOR. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS PARA A EXEQUENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. 1. Ante a homologação dos cálculos, e ausente a impugnação do ora agravante, não lhe cabe, nessa sede, impugnar os valores ante a evidente ocorrência da preclusão para tal.
2. 2. A não insurgência, no momento oportuno, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão.
3. 3. Recurso desprovido.